Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-88.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Subtração de 69 garrafas de uísque do interior de estabelecimento comercial, avaliadas no total de R$ 7.009,00. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e pelos policiais

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Subtração de 69 garrafas de uísque do interior de estabelecimento comercial, avaliadas no total de R$ 7.009,00. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e pelos policiais militares. Consumação reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Condenação mantida. Redução das penas. Réus primários e possuidores de bons antecedentes. Regime inicial aberto. Substituição das reprimendas corporais por duas penas restritivas de direitos.
Recursos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500094-88.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes EVERTON
CARDOSO MORAIS e BRUNO WILLIAM PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos por EVERTON CARDOSO
MORAIS e BRUNO WILLIAM PEREIRA para o fim de reduzir as respectivas penas
aos patamares de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 16 dias-
multa (réu Bruno) e 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 13 dias-
multa (réu Everton), com a substituição de ambas as reprimendas corporais por duas
penas restritivas de direitos, tal como estabelecido na sentença ora hostilizada, que,
no mais, fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelantes: Everton Cardoso Morais e Bruno William Pereira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.221
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo,
escalada e concurso de agentes. Subtração de 69 garrafas de uísque
do interior de estabelecimento comercial, avaliadas no total de R$
7.009,00.
Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela
vítima e pelos policiais militares. Consumação reconhecida.
Qualificadoras devidamente comprovadas. Condenação mantida.
Redução das penas. Réus primários e possuidores de bons
antecedentes. Regime inicial aberto. Substituição das reprimendas
corporais por duas penas restritivas de direitos.
Recursos defensivos parcialmente providos.
Pela sentença de fls. 155/166, proferida em 18
de março de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Caio Ferraz de
Camargo Lopasso, da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
EVERTON CARDOSO MORAIS e BRUNO WILLIAM PEREIRA foram
condenados às respectivas penas de 2 anos e 8 meses de reclusão,
no regime inicial aberto, e 12 dias-multa, calculados no piso (réu
Everton), e 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 20 dias-
multa, calculados no piso legal (réu Bruno), com a substituição das
reprimendas corporais por duas penas alternativas, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
3
dando-os como incursos no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código
Penal.
Irresignada, a defesa dos réus interpôs recurso
de apelação, suscitando, preliminarmente, a anulação da sentença
pela violação ao princípio da congruência, eis que a denúncia não
teria menção à prática do delito durante o repouso noturno, tal como
reconhecido na sentença recorrida. No mérito, requereu a absolvição
do acusado Bruno em razão da insuficiência do acervo probatório ou,
ao menos, o afastamento da majorante do repouso noturno e a
redução das penas, salientando não ter havido comprovação de maus
antecedentes do réu Bruno (fls. 194/207).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 216/219) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 235/238).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
De início, importante afastar a alegação
preliminar suscitada pela defesa, na medida em que a denúncia
narrou que o crime teria sido cometido no período da madrugada, às
3h00, durante, por óbvio, o repouso noturno, existindo integral
correlação entre a referida peça acusatória e a sentença ora
guerreada nesse ponto específico, devendo-se ressaltar que o réu se
defende dos fatos descritos na acusação, e não da capitulação
jurídica constante na denúncia.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 14 de setembro de 2018, por volta de 3h00, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
4
Endres, no 1.389, Itapegica, na cidade de Guarulhos, os réus,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para
proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 67
garrafas de uísque Jack Daniels e 2 garragas de uísque Ballantine's,
avaliadas no total de R$ 7.009,00 em desfavor do estabelecimento
comercial Carlos Aparecido Domingues M.E.
Segundo o apurado em solo policial, os
apelantes foram até o local dos fatos com um veículo VW Gol e
ingressaram no imóvel comercial, mediante escalada do muro e
arrombamento com um pé de cabra da porta que dá acesso ao
estabelecimento. Entretanto, durante a execução do crime, a vítima
notou o ocorrido por meio de câmeras de segurança e acionou a
polícia. Ao chegarem ao local dos fatos, tanto a vítima quanto os
policiais não localizaram ninguém mais no interior do imóvel, muito
embora o ofendido tenha notado um veículo VW Gol parado próximo
ao estabelecimento. Nesse momento, quando os policiais se
aproximaram para efetuar a abordagem, os apelantes tentaram
empreender fuga, mas o carro deu problema e parou de funcionar. Ato
seguinte, os policiais detiveram os acusados e encontraram, no
interior do veículo, as garrafas de bebida alcoólica subtraídas do
estabelecimento comercial, além de um pé de cabra.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls.
11/14), auto de exibição, apreensão e entrega dos objetos subtraídos
(fl. 15), auto de exibição e apreensão do pé de cabra encontrado em
poder dos réus (fl. 16), laudo pericial de exame do local dos fatos (fls.
70/74) e laudo pericial de exame do pé de cabra (fl. 127/128), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
5
como pela prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Na fase policial, a vítima Carlos confirmou a
prática dos fatos, nos termos expostos na denúncia, dizendo estar em
sua residência quando notou, por meio das câmeras de segurança,
que dois indivíduos estavam no interior de seu estabelecimento, tendo
então imediatamente acionado a polícia militar. Já no local dos fatos,
após revista no imóvel, que já estava vazio e sem algumas bebidas
alcoólicas (uísques), os policiais notaram a presença de um veículo
suspeito, o qual foi repentinamente ligado. Durante a abordagem, os
policiais lograram êxito em encontrar as garrafas de uísque subtraídas
no interior do veículo em questão, em poder dos réus Everton e
Bruno.
No âmbito judicial, as testemunhas Leonardo e
Emerson, policiais militares, foram ouvidos, prestando depoimentos
claros e harmônicos, com a confirmação dos fatos descritos na
exordial acusatória. Estavam em patrulhamento de rotina quando
foram acionados via COPOM para a apuração de uma ocorrência de
furto em um imóvel comercial. Ao chegarem lá, viram uma porta
arrombada, bagunça pelo local e garrafas espalhadas, mas os
furtadores já haviam ido embora. Contudo, há cerca de dez metros do
local, os policiais resolveram abordar os ocupantes de um veículo
suspeito, mas o motorista deu marcha à ré e tentou fugir do local, mas
o carro não funcionou. No interior do aludido veículo, os depoentes
encontraram as garrafas de propriedade da vítima, bem como um pé
de cabra. Indagados, os réus confessaram a prática do delito.
No interrogatório judicial, o réu Everton
confessou a prática delitiva, dizendo ter praticado o crime com o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
6
Bruno e outros indivíduos. Não sabe dizer, todavia, como os
furtadores entraram no imóvel, pois permaneceu no interior do veículo
automotor.
Já o acusado Bruno negou a prática delitiva,
afirmando ter sido contratado para efetuar a remoção de garrafas de
bebida do imóvel comercial, sem saber que estava participando de um
crime de furto.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista o
farto conjunto probatório documental, pericial e oral, incluindo a
própria confissão do apelante Everton.
Restou
evidenciado,
portanto,
que
os
apelantes efetuaram a subtração de produtos do interior do
estabelecimento da vítima, após escalada do muro e arrombamento
da porta de acesso ao interior do imóvel, tendo sido surpreendidos por
policiais militares quando já estavam no interior de veículo automotor
em via pública, na posse das garrafas de bebida subtraídas, prontos
para partir do local.
Inequívoca a incidência das qualificadoras
capituladas na denúncia, levando em conta a escalada do muro do
imóvel, comprovada por meio de prova pericial (fls. 135/139), além do
arrombamento do portão de entrada, o qual, embora não possua
suporte na prova pericial, encontra sustentação na apreensão do pé
de cabra e nos relatos harmônicos prestados pela vítima e pelos
policiais militares ouvidos nos autos, além da majorante do concurso
de agentes, consoante se extrai da prova oral e da própria dinâmica
do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
7
O delito restou consumado, tal como delineado
na sentença, uma vez ter havido a inversão da posse dos bens
subtraídos em favor dos acusados, ainda que por breve espaço de
tempo, pois os furtadores já estavam em poder das garrafas de
uísque no interior do veículo utilizado para transporte.
Também foi comprovada a prática do delito
durante o repouso noturno, no período da madrugada, conforme se
extrai dos elementos de prova documental e oral, tornando de rigor a
incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código
Penal, conforme bem delineado na sentença guerreada.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
restando inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.
De rigor, portanto, a condenação dos apelantes. O cálculo das respectivas reprimendas
comporta reforma.
Na primeira fase, ao contrário do constante na
sentença, anotações criminais do réu Bruno inerentes a fatos
praticados quando era menor de 18 anos não podem ser valoradas a
título de maus antecedentes, já que o acusado, à época da prática
dos atos infracionais, era inimputável.
De igual maneira, a “personalidade leviana e
mendaz” do réu Bruno mencionada pelo juiz a quo não restou
devidamente comprovada nos autos, impedindo a sua valoração
como circunstância judicial negativa.
Assim,
considerando
tão
somente
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
8
circunstâncias do delito (alto valor das mercadorias subtraídas, acima
de sete mil reais) e a utilização de uma das qualificadoras como
circunstância judicial, o que se mostra possível, a fim de se possibilitar
a individualização da pena e a correta reprovação do delito, sem
incidir em bis in idem, é de rigor a fixação das básicas dos réus na
fração de 1/4 acima do piso legal, em 2 anos e 6 meses de reclusão e
12 dias-multa para ambos.
Na segunda fase, fica mantida a redução da
pena do réu Everton ao patamar mínimo legal, em razão de sua
menoridade relativa, tal como estipulado na sentença.
Na terceira fase, diante da incidência da
majorante do repouso noturno, as penas devem ser exasperadas na
fração fixa de 1/3, resultando na reprimenda definitiva de 3 anos e 4
meses de reclusão e 16 dias-multa (réu Bruno) e 2 anos e 8 meses de
reclusão e 13 dias-multa (réu Everton).
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
primariedade dos réus, o regime prisional inicial insta ser o aberto
para ambos, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
No caso em exame, ademais, presentes estão
os requisitos do art. 44 do Código Penal no tocante aos réus Everton
e Bruno, motivo pelo qual as respectivas reprimendas corporais
devem ser substituídas por duas penas restritivas de direitos, nos
exatos termos constantes na sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos por EVERTON
CARDOSO MORAIS e BRUNO WILLIAM PEREIRA para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-88.2018.8.26.0535 -Voto no
9
reduzir as respectivas penas aos patamares de 3 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e 16 dias-multa (réu Bruno) e 2
anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 13 dias-multa
(réu Everton), com a substituição de ambas as reprimendas corporais
por duas penas restritivas de direitos, tal como estabelecido na
sentença ora hostilizada, que, no mais, fica mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator